Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-33.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001446-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WESLEY SABINO - CPF: 719.213.821-55 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Unificação das penas. Pleito de reconhecimento de Indulto natalino relativo às condenações pelos crimes de Furto simples e Receptação. Decreto Presidencial n.
12.338/2024.
Inviabilidade.

Violação aos princípios da
legalidade, separação dos poderes, proporcionalidade, isonomia e favor rei.

Inocorrência. Soma das reprimendas até 25 de dezembro de 2024. Interpretação sistemática do Decreto. Impossibilidade de fracionamento da execução. Existência de sete condenações por crimes de Roubo e uma por Tráfico de Drogas. Princípios invocados, observados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
W.S.
contra decisão proferida nos autos executórios n.º 0022905-36.2013.8.11.0042, que indeferiu o reconhecimento do indulto natalino (Decreto Presidencial n.º 12.338/2024), quanto às condenações definitivas pelos crimes de Receptação e Furto Simples, no contexto de execução penal unificada.

2.

Pretende-se a reforma da decisão, com o reconhecimento do indulto natalino em relação às penas atinentes aos crimes de Receptação e Furto Simples, ao argumento de que o artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial n.º 12.338/2024 não exige a inexistência de outras condenações. Alega, ainda, ofensa aos princípios da
legalidade, separação dos poderes, proporcionalidade, isonomia e favor rei.

II. Questão em discussão

3. Cinge-se a controvérsia em examinar: (
i
) se o indulto natalino previsto no artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial n.º 12.338/2024 pode ser deferido de forma isolada às condenações por Receptação e Furto Simples, não obstante a coexistência, na mesma execução, de condenações definitivas por crimes de Roubo e de Tráfico de Drogas; e (
ii
)
se ocorreu violação aos princípios da
legalidade, separação dos poderes, proporcionalidade, isonomia e favor rei.

III. Razões de decidir

4.

O indulto natalino consubstancia ato de clemência soberana de competência privativa do Presidente da República, cuja incidência se submete aos exatos limites traçados no decreto concessivo. Ao Poder Judiciário não se confere margem para ampliar, restringir por inovação ou criar hipóteses normativas não previstas no ato presidencial.

5.

O artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial n.º 12.338/2024, embora contemple a concessão de indulto às pessoas condenadas por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, não ostenta autonomia interpretativa absoluta. Sua exegese reclama leitura sistemática com o artigo 7º,
caput
e parágrafo único, que disciplina a soma das penas e o regime jurídico do benefício na execução penal.

6.

In casu
, o agravante não cumpre pena exclusivamente por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça. Ao revés, a execução penal unificada compreende múltiplas condenações por Roubo (sete ao total) e por Tráfico de Drogas. Tal quadro executório afasta, por si, a pretensão de enquadramento linear e fragmentado na hipótese do artigo 9º, inciso XV e do artigo 1º, inciso XVIII.

7.

O artigo 7º,
caput,
do decreto presidencial determina, de modo inequívoco, que as penas correspondentes a infrações diversas sejam somadas até 25 de dezembro de 2024, para fins de indulto. Já o parágrafo único do mesmo dispositivo veda a declaração do benefício quanto ao crime não impeditivo enquanto não houver o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo. A norma, pois, adota critério de aferição global da execução, repelindo o recorte artificial de condenações autônomas para obtenção de
benesse
parcial não prevista.

8.

A decisão agravada indeferiu corretamente o pedido de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.º 12.338/2024, pois as condenações por roubo, por envolverem violência ou grave ameaça, afastam a incidência da hipótese prevista no art. 9º, inciso XV. Soma-se a isso o óbice decorrente da condenação pelo crime de tráfico de drogas, expressamente excluído pelo art. 1º, inciso XVIII.

9.

Não merece acolhimento a alegação de afronta aos princípios da legalidade, da separação dos poderes, da proporcionalidade, da isonomia e do favor rei. A fixação de restrições e requisitos para o indulto integra a esfera de discricionariedade constitucional do Presidente da República, a quem compete definir os contornos do ato de clemência. Assim, a exigência de cumprimento prévio de fração da pena referente aos delitos impeditivos, antes da análise do benefício quanto aos crimes não impeditivos, traduz critério compatível com a lógica do decreto, não configurando tratamento arbitrário ou desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A concessão do indulto natalino com fundamento no artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial n.º 12.338/2024 exige interpretação sistemática do ato normativo, em consonância com os artigos 1º e 7º, vedada a análise estanque de condenações isoladas. 2. A soma global das penas até 25 de dezembro de 2024 impede o fracionamento da execução para fins de concessão parcial do benefício. 3. A existência de condenações por crimes de Tráfico de Drogas e de Roubo, inviabiliza o reconhecimento do indulto quanto às penas relativas a crimes não impeditivos, enquanto não satisfeitas às exigências do decreto presidencial. 4.
Rejeita-se a alegação de ofensa aos princípios invocados, tendo em vista que a definição dos requisitos para a concessão do indulto insere-se no âmbito da competência constitucional do Presidente da República
”.

_______________

Dispositivos citados:
Decreto Presidencial n.º 12.338/2024, artigos 1º, inciso XVIII, 7º,
caput
e parágrafo único, 9º, inciso XV, e 12, § 2º; Código Penal, artigos 16, 65,
caput,
inciso III, alínea “b”, 155,
caput,
157,
caput
e § 2º, inciso II, 180,
caput,
e 307; Lei n.º 11.343/2006, artigo 33,
caput.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
TJMT- N.U 1002311-56.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 10/03/2026; N.U 1046819-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026;
N.U 1047166-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wesley Sabino
interpôs
Agravo em Execução Penal
, em face da decisão proferida em
11.12.2025
, pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da execução penal de n.º 0022905-36.2013.8.11.0042,
indeferiu o pedido da defesa para aplicação de indulto natalino
fundamentado no Decreto Presidencial n.º
12.338/2024
(ID
341315380).

Nas
razões
recursais registradas sob o ID
341315379
, subscritas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o agravante postula a
concessão de indulto natalino quanto às condenações definitivas pelos crimes de Receptação
(AP de n.º 0009216-
22
.2013.8.11.0042) e de
Furto
(AP de n. 0011626-
19
.2014.8.11.0042 e 0018935-
28
.2013.8.11.0042), com a declaração de extinção da punibilidade das respectivas penas.

Sustenta que o juízo
a quo
incorreu em manifesto erro de interpretação ao “criar requisito” não previsto no Decreto Presidencial, estabelecendo que a existência de condenação por crime praticado com violência ou grave ameaça (Roubo) impediria a concessão do indulto aos crimes patrimoniais sem violência.

Com isso, alega
violação aos princípios
da legalidade, separação dos poderes, proporcionalidade, isonomia e favor rei,
prequestionando-se
toda a matéria (ID
341315379).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 341315383).

Na fase do
art. 589 do CPP
, o Juízo
a
quo
manteve a decisão impugnada
, pelos seus próprios fundamentos, conforme relatado no parecer ministerial (ID 341315380).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo
Procurador Antônio Sérgio Cordeio Piedade,
opinou
desprovimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID 345308387):

“Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. CONDENAÇÕES POR ROUBO E TRÁFICO DE DROGAS. SOMA GLOBAL DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE INDULTO PARCIAL. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. ÓBICE LEGAL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Agravo em Execução Penal interposto por Wesley Sabino, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo executivo de pena nº 1001446-33.2026.8.11.0000.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que preenche os requisitos para obter o indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, argumentando que preenche todos os requisitos para o benefício.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. Consta dos autos do executivo de pena que, o magistrado de Primeira Instância indeferiu a concessão do indulto, com fundamento no artigo 7º, § único, e no artigo 9, XV, do Decreto n° 12.338/2024, em razão do agravante ostentar condenações por crimes patrimoniais com grave ameaça ou violência.

4. Nos termos do entendimento jurisprudencial predominante, a presença de condenações pela prática do delito de roubo e de tráfico de drogas obsta o deferimento do indulto mesmo em relação às penas pelos crimes patrimoniais sem violência, nos termos do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não é cabível a análise fracionada das condenações, ainda que uma ou mais delas, isoladamente, estejam enquadradas na hipótese de indulto.

III. CONCLUSÃO

6. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Wesley Sabino
cumpre pena unificada nos autos executórios de n.
0022905-36.2013.8.11.0042,
de 45 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, consoante as seguintes ações penais definitivas:

1.

AP n.º 0014308-83.2010.8.11.0042, pelo crime de
Roubo Majorado
(art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, do Código Penal), condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto e 15 dias-multa;

2.

AP n.º 0011623-35.2012.8.11.0042, pelo crime de
Roubo
(art. 157,
caput
, do Código Penal), condenado à pena de 4 anos de reclusão em regime aberto e 40 dias-multa;

3.

AP n.º 0011626-
19
.
2014.8.11.0042, pelo crime de Furto Simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), condenado à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão em regime semiaberto e 36 dias-multa;

4.

AP n.º 0003042-65.2011.8.11.0042, pelo crime de
Roubo Majorado
(art. 157, § 2º, II, do Código Penal), condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e 13 dias-multa;

5.

AP n.º 0009216-
22
.2013.8.11.0042, pelo crime de Receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal), condenado à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão em regime aberto 13 dias-multa;

6.

AP n.º 0022040-47.2012.8.11.0042, pelo crime de
Roubo
(art. 157,
caput
, do Código Penal), condenado à pena de 4 anos de reclusão em regime aberto e 40 dias-multa;

7.

AP n.º 0000183-42.2012.8.11.0042, pelo crime de
Roubo
(art. 157,
caput,
c/c art. 71, do Código Penal), condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto e 15 dias-multa;

8.

AP n.º 0022176-10.2013.8.11.0042, pelo crime de
Roubo
(art. 157,
caput
, do Código Penal), condenado à pena de 4 anos de reclusão em regime aberto e 20 dias-multa;

9.

AP n.º 0018935-
28
.
2013.8.11.0042, pelo crime de Furto Simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), condenado à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão em regime semiaberto e 10 dias-multa;

10.

AP n.º 1008515-63.2021.8.11.0042, pelos crimes de
Roubo
e Falsa Identidade (arts. 157,
caput
, e 307, ambos do Código Penal), condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa, além de 6 meses de detenção, em regime fechado ID 341315388 - Pág. 95 e seguintes).

11.

AP n.º 1003657-23.2020.8.11.0042, pelo crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), condenado à pena de 7 anos de reclusão em regime fechado e 700 dias-multa (ID 341315388 - Pág. 42/52 – mov. . 104.1/SEEU).

No curso dos autos executórios, a defesa pretendeu o reconhecimento do indulto natalino relativo
às condenações definitivas respectivas ao crime de
Receptação,
relativa à Ação Penal de n.º 0009216
-
22
.
2013.8.11.0042 e de
Furto Simples,
relativa às Ações Penais de n. 0011626-
19
.2014.8.11.0042 e 0018935-
28
.2013.8.11.0042, com a consequente declaração de extinção da punibilidade.

O pleito, contudo, foi
indeferido pelo Juízo singular
, no dia 11.12.2025,
ao fundamento de que o agravante ostenta condenações definitivas por crimes de Roubo
, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida, circunstância que obsta a concessão do indulto pretendido,
vez que praticado

com violência ou grave ameaça
, o que afasta a incidência da hipótese prevista no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial n.º 12.338/2024.

Colhe-se trecho da decisão agravada (mov. 163.1/SEEU – ID 341315380):

“O art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, assim prevê:

“Art. 9º Será concedido indulto natalino às pessoas:

(...)

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65 , caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;"

Tal disposição, ao delimitar positivamente o tipo de infração penal que admite o indulto, crimes patrimoniais sem violência, estabelece critério de exclusão objetivo, ou seja, o direito é restrito aos apenados que cumprem penas exclusivamente por delitos dessa natureza.

Ademais, nos termos do art. 7º do mesmo Decreto, para fins de indulto ou comutação, as penas em execução devem ser consideradas de forma unificada até a data de corte (25/12/2024):

"Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo."

Essa sistemática tem o claro objetivo de evitar o fracionamento da análise das penas em curso, com análise conjunta de todas as condenações vigentes.

No caso dos autos, ainda que o apenado possua condenação por crime patrimonial sem violência, consta também a
existência de condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça
,
notadamente o delito de roubo
,
o que descaracteriza a condição exigida pelo art. 9º, inciso XV, do Decreto.

Ante o exposto, com fulcro no Decreto nº 12.338/2024,
DEIXO DE ACOLHER
o pedido de indulto formulado pela defesa.

Outrossim, procedo a soma e unificação das condenações lançadas em nome do recuperando e, de consequência, em face do saldo de pena a cumprir, FIXO continuidade da execução penal”. Destaquei e Sublinhei.

A defesa insurge-se contra essa decisão, alegando que o Magistrado
a quo
realizou interpretação equivocada e ilegal do Decreto, “criando requisito impeditivo não previsto”.

Sustenta que o art. 9º, XV, do Decreto exige apenas que o crime patrimonial seja cometido sem violência ou grave ameaça e que haja reparação do dano ou hipossuficiência, não mencionando a inexistência de outras condenações como óbice.

Aduz que "a

interpretação sistemática do diploma revela que apenas os crimes expressamente elencados como impeditivos podem obstar a concessão do benefício, e mesmo assim de forma relativa, conforme estabelece o artigo 7º, parágrafo único
".

A
par desse recorte,
o cerne da questão reside na adequada interpretação do parágrafo único do artigo 7º, do Decreto
Presidencial n.º 12.338/2024
,
que trata da unificação das penas e das condições para indulto em caso de concurso de crimes. Vejamos o teor do artigo:

"
Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único
.
Na hipótese de haver
concurso com crime
previsto no art. 1º,
não será declarado o indulto
ou a comutação de pena correspondente ao crime não
impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena
correspondente ao crime impeditivo”. Destaquei.

É certo que o indulto consubstancia ato de clemência soberana de competência privativa do Presidente da República, cuja disciplina se exaure nos estritos limites traçados pelo decreto concessivo. Ao Poder Judiciário não se confere liberdade para inovar, ampliar ou restringir hipóteses de incidência do benefício, tampouco na criação de requisito; incumbe-lhe, unicamente, interpretar e aplicar o ato normativo nos exatos contornos em que editado.

Com efeito, embora o art.
9º, XV,
autorize, em tese, a concessão de indulto aos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, esse dispositivo
não
pode ser examinado de maneira isolada
. A exegese juridicamente adequada
reclama
leitura sistemática
do diploma presidencial,
em harmonia com as disposições que estabelecem as hipóteses impeditivas e disciplinam a unificação das penas na execução penal.

Nessa perspectiva,
o
artigo 9º
,
em seu
inciso XV
,
prevê
a concessão do indulto às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio cometido

sem violência ou grave ameaça à pessoa
, desde que até 25 de dezembro de 2024, tenham promovido a reparação do dano, nos termos do art. 16 do Código Penal ou do art. 65,
caput,
inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei n.º 2.848/1940, ressalvadas as hipóteses em que tal reparação é dispensada, na forma do art. 12, § 2º, do próprio Decreto.

Ademais,
o Decreto n.º 12.338, de 23 de dezembro de 2024, ao dispor sobre a concessão de indulto natalino, em seu
artigo 1º,
estabelece um rol de crimes que, por sua natureza,
são impeditivos
à concessão do indulto. Dentre eles, o
inciso XVIII
que veda expressamente o benefício para o crime

de Tráfico de Drogas.

E isso se mostra relevante porque, conforme bem assinalado pelo Ministério Público de 1º grau nas contrarrazões de ID 341315383, o agravante também ostenta condenação definitiva pela prática desse delito nos autos da ação penal n.º 1003657-23.2020.8.11.0042, com trânsito em julgado em 25.11.2024, conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória de ID 341315388, Págs. 42 e seguintes, expedido em 27.1.2025 (levando em conta que a decisão aqui enfrentada foi proferida em 11.12.2025).

No caso concreto, o Relatório da Situação Processual Executória demonstra que o agravante não cumpre pena apenas por crimes de Furto Simples e de Receptação, mas por

múltiplas condenações por

crime de Roubo
— ao todo,
sete
—, além de condenação por crime de
Tráfico de Drogas.

Trata-se, portanto, de quadro executório em que
coexistem penas por delitos que o próprio decreto presidencial reputou incompatíveis com a concessão do indulto
.

Nessa linha de compreensão, a controvérsia não pode ser resolvida a partir de leitura fragmentada do art. 9º, inciso XV, do Decreto n.º 12.338/2024.

Embora esse dispositivo preveja a concessão do indulto às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio cometido
sem
violência ou grave ameaça à pessoa, desde que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano, nos termos ali estabelecidos, tal hipótese normativa deve ser interpretada em consonância com o sistema instituído pelo próprio decreto, especialmente com os arts. 1º e 7º.

Com efeito, o
art. 9º, XV,
por sua redação restritiva,
não abrange delitos patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça
, como ocorre com o crime de Roubo,
ao passo que
o
art. 1º, inciso XVIII

exclui expressamente
do alcance do benefício às pessoas condenadas por crime de
Tráfico Ilícito de Entorpecentes
.

É justamente nesse contexto que incide o
art. 7º
do Decreto n.º 12.338/2024. Seu
caput

dispõe que, para fins de declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser
somadas
até 25 de dezembro de 2024.

Já o
parágrafo único

estabelece que, na hipótese de existir
concurso
com crime previsto no art. 1º,
não
será declarado o indulto ou a comutação correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir
dois terços
da pena relativa ao crime impeditivo
.
A norma, portanto, evidencia que a aferição do benefício não se faz por recorte de condenações, mas a partir da realidade global da execução penal.

Desse modo, não prospera a tentativa defensiva de fracionar a execução para isolar, de um lado, as condenações por crimes de Furto e Receptação e, de outro, desconsiderar as sete reprimendas impostas por crime de Roubo que impede o enquadramento da pretensão no art. 9º, inciso XV, já que este se restringe, de forma inequívoca, aos crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, enquanto o crime de Tráfico de Entorpecentes constitui óbice expresso à concessão da
benesse,
nos termos do art. 1º, inciso XVIII.

Não é possível, portanto, considerar apenas os delitos que, em tese, poderiam se amoldar ao dispositivo invocado, com desconsideração das sete condenações por Roubo que integram o histórico executivo do agravante, as quais infirmam a própria hipótese de indulto suscitada pela defesa.

A leitura do parágrafo único do art. 7º determina a soma das penas correspondentes a infrações diversas, evidenciando que o decreto foi estruturado para considerar a situação executória em seu conjunto, e não determinadas guias autônomas destacadas da unificação das penas.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada não promoveu restrição indevida ao alcance do indulto. Limitou-se, ao contrário, a aplicar fielmente as regras previstas no Decreto n.º 12.338/2024, reconhecendo que a existência de condenações por Roubo inviabiliza, por si, o enquadramento da pretensão defensiva na hipótese específica do art. 9º, inciso XV, reservada exclusivamente aos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, aliado à condenação por crime de Tráfico de Drogas.

Ilustrando o assunto:

“III. Razões de decidir 1. “O paciente não cumpre pena exclusivamente por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. Ao contrário, ostenta também condenação por roubo majorado, crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Tal circunstância, por si só, afasta a incidência do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial.” (STJ, AgRg no HC nº 995549 SP) 2. “
O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 impõe a soma global das penas de infrações diversas até 25/12/2024, vedada a análise isolada de cada condenação. A existência de condenação por roubo majorado impede o enquadramento do apenado na hipótese do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024.
Decretos de indulto devem ser interpretados restritivamente, não se admitindo criação de hipóteses nem concessão parcial não prevista.” (TJMT, AGEXPE nº 1032925-78.2025.8.11.0000) IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A concessão de indulto natalino om fundamento no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 exige que todas as penas somadas até 25.12.2024 sejam relativas a crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça.

2. A existência de qualquer condenação por crime violento, como o roubo, elide a concessão do benefício, ainda que haja condenações por delitos sem violência. 3. A interpretação do Decreto deve ser restritiva, vedando concessão parcial ou por exclusão de penas.(...)”. (N.U 1002311-56.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 10/03/2026). Destaquei.

“III. RAZÕES DE DECIDIR Decreto Presidencial nº 12.338/2024 exclui expressamente do indulto as pessoas condenadas por crime hediondo ou equiparado, constituindo óbice objetivo que antecede a análise de requisitos subjetivos ou específicos. A condenação por roubo circunstanciado, delito classificado como hediondo pela Lei nº 8.072/1990, impede a concessão do indulto, independentemente da natureza das demais condenações
. O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 determina a soma das penas relativas a infrações diversas até a data de referência, afastando a possibilidade de análise fragmentada ou desmembramento das condenações. O indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 destina-se exclusivamente a condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, não se aplicando a situações em que há condenação concomitante por crime violento
. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais pátrios afasta a concessão parcial de indulto quando há pena unificada que engloba crime hediondo ou praticado com violência. Os decretos de indulto devem ser interpretados de forma restritiva, nos limites estabelecidos pelo ato presidencial e pelo princípio da legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A condenação por crime hediondo constitui impedimento objetivo à concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. A soma global das penas, nos termos do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024, afasta a possibilidade de concessão parcial ou fracionada do indulto. A existência de condenação por crime praticado com violência ou grave ameaça inviabiliza o enquadramento nas hipóteses de indulto destinadas a crimes patrimoniais sem violência (...)”.(N.U 1046819-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).

Destaquei.

“....
4. Havendo concurso de condenações, a execução das penas obedece à ordem de gravidade estabelecida no art. 76 do Código Penal.
Estando o reeducando cumprindo pena pelo delito mais grave (tráfico de drogas), a execução da pena referente ao crime patrimonial (furto) encontra-se suspensa, o que impede a incidência do indulto sobre esta última, sob pena de violação à lógica do sistema progressivo
. 5. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria jurídica tenha sido devidamente enfrentada e fundamentada no voto condutor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de indulto para crimes patrimoniais exige a demonstração de reparação do dano ou, ao menos, de ato voluntário que denote arrependimento ou intenção de reparar, não bastando a mera presunção de hipossuficiência pela assistência da Defensoria Pública. 2. Não cabe indulto sobre pena cuja execução ainda não se iniciou em razão do cumprimento prioritário de pena mais grave decorrente de outra condenação (art. 76 do CP)." (...)”. (N.U 1047166-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026). Destaquei.

Não se sustenta, igualmente, a assertiva de
violação aos princípios
da

legalidade, separação dos poderes, proporcionalidade, isonomia e favor rei.
A diferenciação de tratamento conferida às espécies delitivas, com a previsão de restrições e requisitos específicos para a concessão do indulto, insere-se no âmbito da legítima discricionariedade do Presidente da República, a quem a Constituição Federal atribui a competência para editar o ato de clemência e definir, dentro dos limites constitucionais, a política criminal correspondente.

Nesse contexto, a exigência de prévio cumprimento de fração da pena relativa aos delitos impeditivos, como pressuposto para o exame/aplicação da
benesse
quanto aos crimes não impeditivos, revela-se medida racional e coerente com a gravidade diferenciada das infrações, porquanto busca assegurar, antes da extinção da punibilidade das condutas menos gravosas, a efetiva execução das reprimendas impostas pelos delitos de maior censurabilidade. Não se cuida, portanto, de tratamento desigual arbitrário ou de solução desproporcional, mas de escolha político-criminal legítima e compatível com a sistemática do decreto.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento
suscitado, cumpre esclarecer que não há exigência de que o acórdão mencione expressamente os dispositivos legais indicados pela defesa, sendo suficiente que a matéria neles contida tenha sido devidamente apreciada e decidida, como efetivamente ocorreu na hipótese (Vide:
N.U 1039674-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026).

Assim, mantém-se, em todos os seus termos, a decisão que indeferiu o pleito defensivo.

CONCLUSÃO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026